Tribunal: TJDFT
Processo: 0001807-15.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001807-15.2012.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDO: ADEMAR BARREIRA E REIS, CRISTIANE MIRANDA GOMES, FRANCISCA NUNES SALES, JOAQUIM SANTANA CAIXETA, JOSE ARISTEU DA SILVEIRA, JOSE MARIA MARTINS, LIA MIRANDA, MARIA APARECIDA PIRES MACIEL MESQUITA, PATRICIA CHAVES DE FARIA, RAIMUNDA BARREIRA DOS REIS, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. CONSTRUÇÃO POR LONGO PERÍODO. RELATIVIZAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA. COBRANÇA DE IPTU/TLP. LEGALIDADE. 1. Mostra-se viável impedir a demolição de construção em área pública ou particular sem alvará para construção quando se trata de posse antiga, amparada pela demora desidiosa do Estado, em local onde houve a construção de um largo condomínio. 2. Incumbe ao ente público propor ação judicial cabível para reaver o bem a fim de possibilitar o contraditório e a ampla defesa. 3. É cabível a relativização do poder de polícia, embora reconhecido amplamente pelo Poder Judiciário, em respaldo à justiça social e à construção de uma sociedade mais justa e solidária, que visa erradicar a pobreza e a marginalização, bem como reduzir as desigualdades sociais e regionais, segundo os objetivos e variados princípios da Carta Magna. 4. É pacífico o entendimento da jurisprudência quanto à cobrança de IPTU/TLP em condomínio irregulares, sendo sujeito passivo da cobrança o condomínio ou o detentor da posse da unidade loteada. 5. Recurso parcialmente provido. No recurso especial, a recorrente alega que a decisão colegiada encerrou violação aos artigos 948, 949 e 950, todos do CPC, ao afastar a incidência dos artigos 51 e 178, parágrafo primeiro, da Lei 2.105/1998 ao caso em exame. Sustenta que que a não aplicação da aludida norma distrital equivale a declará-la inconstitucional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta contrariedade aos artigos 2o, 5o, inciso XXIII, 6o, 97, 182 e 225, todos da Constituição Federal, por ofensa à cláusula de reserva de plenário, aos princípios da separação dos poderes e da autoexecutoriedade. Aduz, ainda, que o direito à moradia não é absoluto e que deve haver ponderação entre os demais interesses juridicamente tutelados, sobretudo a prevalência do interesse público sobre o particular, função social da propriedade, legalidade da origem e objeto para a constituição do direito. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 948, 949 e 950, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela recorrente, afastou a alegada afronta à cláusula de reserva de plenário, assentando que “(...) Sobre o inconformismo dos recorrentes, assinalo que o Plenário do Tribunal somente é obrigado a se pronunciar sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei se a questão envolver condição sine qua non para o deslinde da causa, o que não é o caso dos autos, visto que não houve declaração de inconstitucionalidade, tampouco de ilegalidade da Lei 2.105/98.” (ID 12667395 - Pág. 7). De modo que a decisão colegiada está em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que “(...) Não há que se falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal) se, na decisão agravada, não houve declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais suscitados, tampouco se negou sua vigência, mas apenas se extraiu da regra seu verdadeiro alcance, a partir de uma interpretação sistêmica.” (AgInt no CC 169.405/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 21/8/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário quanto à indicada transgressão aos artigos 2o, 5o, inciso XXIII, 182 e 225, todos da Constituição Federal, embora tenha a recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020). Com relação ao alegado malferimento ao artigo 6o da Constituição Federal, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “(...) basta uma leitura atenta do caderno processual para certificar a ocupação do Condomínio Prive Lago Norte II há mais de duas décadas. De fato, ficou consignado no v. acórdão que deverá prevalecer a dignidade da pessoa humana e o direito à moradia, em detrimento do Código de Edificações, pois, no caso, os autores ocupam a área há vários anos, o que foi levado em consideração quando da ponderação dos dispositivos normativos.” (ID 12667402 - Pág. 8). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. No tocante ao suposto vilipêndio ao artigo 97 da Constituição Federal, igualmente não merece curso o inconformismo, pois já decidiu a Suprema Corte que “(...) I - Não há que falar em violação do art. 97 da CF, tampouco em aplicação da Súmula Vinculante 10, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Precedentes. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1257744 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI DJe 28/8/2020). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030